Tribunal: TJES
Processo: 0050204-26.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0050204-26.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LATICINIOS REZENDE LTDA

APELADO: SWISS RE CORPORATE SOLUTIONS BRASIL SEGUROS S.A.

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.0050204-26.2013.8.08.0024

APELANTE: LATICINIOS REZENDE LTDA

APELADO: SWISS RE CORPORATE SOLUTIONS BRASIL SEGUROS S/A

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. APLICAÇÃO DA LEI Nº 14.905/2024. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Laticínios Rezende Ltda. e por Swiss Re Corporate Solutions Brasil Seguros S.A. contra acórdão que deu parcial provimento à apelação cível para reformar a sentença e condenar a seguradora ao pagamento de R$ 50.000,00 a título de indenização securitária parcial. A primeira embargante sustenta omissões quanto à correlação entre precedentes citados e o caso concreto, à análise da inexistência de agravamento intencional do risco e à definição dos critérios de correção monetária e juros. A seguradora, por sua vez, aponta omissão quanto à fixação dos critérios de atualização da condenação e requer a aplicação da Lei nº 14.905/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o mérito do acórdão quanto à existência de nexo causal e agravamento do risco no contrato de seguro; e (ii) estabelecer os critérios de incidência e os termos iniciais da correção monetária e dos juros moratórios sobre a indenização securitária, inclusive à luz da Lei nº 14.905/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

A pretensão da Laticínios Rezende Ltda. de reexaminar a análise do nexo causal e do agravamento do risco configura tentativa de rediscussão do mérito da decisão, providência incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos apresentados pelas partes quando a fundamentação adotada é suficiente para a solução da controvérsia.

Constatada omissão quanto à fixação dos critérios de atualização da condenação, impõe-se a integração do acórdão para estabelecer os consectários legais da indenização securitária.

Nas ações de indenização securitária, a correção monetária incide desde a contratação do seguro até o efetivo pagamento, enquanto os juros moratórios incidem a partir da citação, em razão da natureza contratual da responsabilidade.

Até 31/08/2024, aplicam-se a correção monetária pelo índice oficial da CGJ/ES e juros moratórios de 1% ao mês, passando a incidir, a partir de 01/09/2024, a taxa SELIC, nos termos da Lei nº 14.905/2024, vedada a cumulação com outros índices de correção monetária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos, com parcial provimento aos embargos da Laticínios Rezende Ltda. e total provimento aos embargos da Swiss Re Corporate Solutions Brasil Seguros S.A., apenas para integrar o acórdão quanto aos consectários legais.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Nas ações de indenização securitária, a correção monetária incide desde a contratação do seguro e os juros moratórios a partir da citação da seguradora.

A partir da vigência da Lei nº 14.905/2024, a taxa SELIC deve ser aplicada como índice único para atualização das condenações civis, vedada a cumulação com outros índices de correção monetária.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CC, arts. 389 e 406 (com redação dada pela Lei nº 14.905/2024).

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no REsp nº 1.560.919/SC, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 24.04.2018; STJ, EDcl no AgInt no AREsp nº 1.508.274/ES, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 09.05.2022; STJ, REsp nº 2.073.687/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 24.11.2025; TJES, Apelação Cível nº 0006129-69.2020.8.08.0021, Rel. Desª Eliana Junqueira Munhós Ferreira, j. 07.02.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaracao de LATICINIOS, nos termos do voto do Relator. A unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaracao de SWISS, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.0050204-26.2013.8.08.0024

APELANTE: LATICINIOS REZENDE LTDA

APELADO: SWISS RE CORPORATE SOLUTIONS BRASIL SEGUROS S/A

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Cuidam os autos de dois embargos de declaração. O primeiro, opostos por
LATICÍNIOS REZENDE LTDA
e o segundo, por
SWISS RE CORPORATE SOLUTIONS BRASIL SEGUROS S.A.
, ambos com vistas ao esclarecimento de supostas omissões no acórdão que, ao analisar a apelação cível interposta, deu parcial provimento ao recurso para reformar a sentença e condenar a seguradora ao pagamento da quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de indenização securitária parcial.

Em suas razões recursais, a embargante
LATICINIOS REZENDE LTDA
aponta omissões no julgado, sustentando a ausência de fundamentação específica que correlacione os precedentes citados com as peculiaridades do caso concreto. Aduz, ainda, que o colegiado não analisou a tese de que o suposto descumprimento contratual não contribuiu para a ocorrência do sinistro (roubo), o que afastaria o agravamento intencional do risco. Por fim, aponta omissão quanto à fixação do índice de correção monetária e dos termos iniciais da atualização e dos juros moratórios.

Por sua vez, a embargante
SWISS RE CORPORATE SOLUTIONS BRASIL SEGUROS S.A.
também opõe aclaratórios alegando omissão quanto ao estabelecimento dos critérios de atualização da condenação. Requer que a correção monetária incida desde o sinistro e os juros de mora a partir da citação. Pugna, adicionalmente, pela aplicação da Lei nº 14.905/2024, especificamente no que tange à utilização da taxa SELIC nas condenações judiciais.

Pois bem.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de embargos de declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, de sorte que a mera irresignação da parte embargante não se revela suficiente para ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

Tecidas tais elucidações, passo à análise das insurgências.

De forma mais detalhada, assento que, nos embargos de declaração apresentados, a
LATICÍNIOS REZENDE LTDA
sustentou que o acórdão foi omisso ao não realizar o cotejo necessário entre os precedentes jurisprudenciais citados e as peculiaridades do caso concreto, ressaltando que houve contato com a gerenciadora momentos antes do roubo.

A empresa defendeu a tese da inexistência de nexo causal e de agravamento intencional do risco, argumentando que a suposta falha de comunicação nos dias anteriores não contribuiu para o evento de força maior ocorrido mediante violência e cárcere privado.

Adicionalmente, apontou a falta de definição no julgado sobre os índices de correção monetária, juros de mora e os respectivos termos iniciais para a atualização do montante de R$ 50.000,00 fixado na condenação parcial.

Noutro giro, a seguradora
SWISS RE CORPORATE SOLUTIONS BRASIL SEGUROS S.A.
opôs embargos de declaração alegando, primordialmente, uma omissão no acórdão quanto aos critérios de atualização financeira da condenação.

Dito isso, registro que, em que pese o esforço argumentativo,
falta razão à LATICÍNIOS REZENDE LTDA
quanto às suas insurgências principais. Isso porque a embargante busca, em verdade,
rediscutir o mérito da causa
, especificamente no que tange à análise do nexo causal e do agravamento do risco, o que é manifestamente incabível na via estreita dos aclaratórios. Nestes termos:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2.
No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório
. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018)

Outrossim, imperioso ressaltar que, consoante entendimento pacífico do STJ, não existe obrigatoriedade do julgador enfrentar todas as teses aduzidas pelas partes, bastando a apresentação de fundamentação suficiente para solução da lide, conforme se deu na espécie.

[...] 1. Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir
error in procedendo
e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplinam tanto o art. 535 do Código de Processo Civil/1.973, quanto o art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015).Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.
2. O magistrado deve apresentar as razões que o levaram a decidir desta ou daquela maneira, apontando fatos, provas, jurisprudência, aspectos inerentes ao tema e a legislação que entender aplicável ao caso. Porém não está obrigado a se pronunciar, ponto a ponto, sobre todas as teses elencadas pelas partes, desde que haja encontrado razões suficientes para decidir
(ut, AGRG nos EDCL no AREsp n. 1.127.961/SP, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, Sexta Turma, DJe 8/3/2018). [...] (STJ; EDcl-AgRg-HC 616.152; Proc. 2020/0254731-1; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 23/02/2021; DJE 01/03/2021)

Por conseguinte, no que tange à insurgência de omissão quanto a forma de atualização dos juros e correção monetária, alegada tanto pela
LATICÍNIOS REZENDE LTDA como pela SWISS RE CORPORATE SOLUTIONS BRASIL SEGUROS S.A., entendo que devido o
provimento para integrar o acórdão embargado.

Assim sendo,

conforme precedentes, "
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, nas ações que buscam o pagamento de indenização securitária, os juros de mora devem incidir a partir da data da citação da seguradora, visto se tratar de responsabilidade contratual"
, e, "
conforme disposto na Súmula 632 do Superior Tribunal de Justiça, 'nos contratos de seguro regidos pelo Código Civil, a correção monetária sobre a indenização securitária incide a partir da contratação até o efetivo pagamento'"
(STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1508274 ES 2019 /0145337-5, Relator: MINISTRO RAUL ARAÚJO Data de Julgamento: 09/05/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/06/2022).

Neste trilhar:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL DO TRANSPORTADOR RODOVIÁRIO DE CARGA. TOMBAMENTO DE VEÍCULO . EXCLUSÃO DE COBERTURA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Ação de indenização securitária ajuizada com fundamento em apólice de responsabilidade civil do transportador rodoviário de carga (RCTRC), em razão de tombamento de veículo que transportava painéis de MDF, com avarias na carga e negativa de cobertura pela seguradora, sob alegação de excesso de velocidade e amarração inadequada . 2. Sentença de improcedência do pedido reconhecendo agravamento do risco pelo motorista e aplicando cláusula de exclusão de cobertura.O Tribunal de origem deu parcial provimento à apelação, afastando a excludente por ausência de prova inequívoca de dolo do segurado, condenando a seguradora ao pagamento da indenização pleiteada, com correção monetária desde a contratação e juros desde a citação, além de deferir o reembolso de despesas com assistente técnico. 3 . Há duas questões em discussão: (I) saber se o excesso de velocidade e a inobservância de normas de transporte configuram agravamento do risco, apto a excluir a cobertura securitária; e (II)
definir o termo inicial da correção monetária e dos juros de mora na indenização securitária
. 4. O art. 768 do Código Civil exige a demonstração de agravamento intencional do risco pelo segurado, não bastando a conduta culposa de seu preposto . O Tribunal de origem concluiu pela ausência de conduta dolosa ou culpa grave do segurado, afastando a excludente de cobertura. 5. A análise da dinâmica do acidente e do nexo entre a conduta do motorista e o sinistro foi considerada insuficiente pela prova pericial, sendo vedado o reexame de fatos e provas em recurso especial, conforme as Súmulas 5 e 7/STJ.
6 . Quanto à correção monetária e aos juros, o acórdão recorrido alinhou-se à jurisprudência do STJ, fixando a correção monetária desde a contratação e os juros de mora a partir da citação, em razão da natureza contratual da responsabilidade.
7. Recurso especial desprovido. (STJ - REsp: 00000000000002073687 SP 2023/0159398-9, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 24/11/2025, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 03/12/2025)

Em resumo:

(i) Juros de Mora: a partir da data da citação da seguradora.

(ii) Correção Monetária: a partir da data da contratação (assinatura da apólice) até o efetivo pagamento.

Em evolução, quanto aos índices aplicáveis ao caso, assento que
“
a correção monetária a incidir sobre o valor devido deverá ser calculada com base no índice oficial da CGJ/ES e os juros de mora, à base de 1% (um por cento) ao mês, até a entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024, qual seja, dia 31/08/2024 e, a partir de 01/09/2024, a taxa legal dos juros corresponderá à taxa SELIC, deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), não havendo o que se falar em cumulação da taxa SELIC com qualquer outro índice de correção monetária”
(TJES, Apelação Cível nº 0006129-69.2020.8.08.0021, Quarta Câmara Cível, Rel. Desª ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA, julgado em 07/02/2025)

No mesmo sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. ERRO MATERIAL E CONTRADIÇÃO. TAXA SELIC COMO ÍNDICE ÚNICO APÓS O ARBITRAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que condenou as rés ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00, com correção monetária e juros moratórios, alegando contradição e erro material na fixação dos consectários legais aplicáveis. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se há contradição interna no acórdão embargado acerca da incidência de correção monetária e juros sobre a indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração têm por finalidade sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material, conforme disposto no art. 1.022 do CPC. 4. Constata-se a existência de contradição interna no acórdão embargado, que estipulou, simultaneamente, a incidência de correção monetária no valor de 1% ao mês e a taxa SELIC a partir do arbitramento da indenização, o que se revela inconciliável, pois a taxa SELIC engloba tanto correção monetária quanto juros de mora.
5. À luz da recente alteração legislativa empreendida pela Lei nº 14.905/2024 aos arts. 389, parágrafo único c/c art. 406, §1º, ambos do CC, sobre a indenização fixada a título de danos morais deverá incidir, a partir da citação, juros de mora equivalentes à taxa SELIC deduzido o IPCA, ao passo em que, a partir do arbitramento (Súmula nº 362 do STJ), incidirá somente a taxa SELIC. 6. De acordo com a Súmula nº 362 do STJ, a correção monetária sobre indenizações por danos morais incide apenas a partir do arbitramento do quantum indenizatório
. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Embargos de declaração conhecidos e providos. Tese de julgamento: 8. À luz da recente alteração legislativa empreendida pela Lei nº 14.905/2024 aos arts. 389, parágrafo único c/c art. 406, §1º, ambos do CC, sobre a indenização fixada a título de danos morais deverá incidir, a partir da citação, juros de mora equivalentes à taxa SELIC deduzido o IPCA, ao passo em que, a partir do arbitramento (Súmula nº 362 do STJ), incidirá somente a taxa SELIC. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1º (com redação dada pela Lei nº 14.905/2024); Súmula nº 362 do STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no AREsp nº 2.234.306/GO, rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, j. 06.08.2024; STJ, AgInt no AREsp nº 2.095.580/SP, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 23.10.2023; TJES, Apelação Cível nº 5014360-46.2021.8.08.0024, rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, j. 14.11.2024. (TJES, Apelação Cível nº0030767-33.2012.8.08.0024, 2ª Câmara Cível, Rel. Desª HELOISA CARIELLO, julgado em 18/02/2025)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. TAXA SELIC COMO ÍNDICE ÚNICO
. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se a sanar omissões, obscuridades ou contradições.
Verifica-se a existência de omissão no acórdão ao não enfrentar a questão relativa à aplicação da taxa SELIC como índice único para correção monetária e juros moratórios. 2. O STJ consolidou entendimento, no REsp 1.795.982, de que a taxa SELIC, prevista no art. 406 do Código Civil, deve ser aplicada como índice único, englobando tanto os juros moratórios quanto a correção monetária, afastando a aplicação cumulativa de outros índices, como o IPCA-E. 3. A recente alteração do art. 406 do Código Civil pela Lei nº 14.905/2024 reforça essa interpretação, determinando expressamente a aplicação da SELIC como índice único para as dívidas civis, evitando o bis in idem decorrente da cumulação de IPCA-E com juros moratórios de 1% ao mês
. 4. As matérias foram devidamente apreciadas pelo órgão julgador, que sobre elas, contudo, adotou entendimento contrário aos interesses deles. 5. Embargos de declaração desprovidos. (Data: 14/Nov/2024, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 5014360-46.2021.8.08.0024, Magistrado: JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. APLICAÇÃO DA LEI Nº 14.905/2024. POSSIBILIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ALTERAÇÃO DA CORREÇÃO MONETÁRIA E DOS JUROS. IPCA E TAXA SELIC. ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS
. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos por concessionária de energia elétrica contra acórdão que manteve sentença declaratória de inexistência de débitos apurados unilateralmente, impôs indenização por danos morais e determinou a abstenção de corte no fornecimento de energia elétrica. A embargante sustenta omissão quanto à aplicação da Lei nº 14.905/2024, que alterou as regras de incidência de juros e correção monetária em condenações judiciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado quanto à aplicação da Lei nº 14.905/2024, que estabelece novos critérios para a correção monetária e juros moratórios, determinando a adoção do IPCA e da taxa Selic
. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e são cabíveis nos casos de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme disposto no art. 1.022 do CPC.
4. O acórdão embargado não analisou expressamente a aplicação da Lei nº 14.905/2024, que entrou em vigor em 30/08/2024, alterando os critérios para atualização monetária e juros. 5. A matéria referente à incidência de juros e correção monetária é de ordem pública, podendo ser reconhecida de ofício, ainda que não suscitada pelas partes no momento oportuno. 6. Nos termos dos arts. 389 e 406 do Código Civil, alterados pela nova legislação, a correção monetária incidirá pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), enquanto os juros serão calculados pela taxa Selic, excluindo-se a incidência cumulativa de correção monetária sobre os juros, conforme Resolução CMN nº 5.171/2024.
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Embargos de declaração acolhidos para determinar a incidência da Lei nº 14.905/2024 no cálculo da correção monetária e dos juros. Tese de julgamento: 1. "A matéria relativa à incidência de juros e correção monetária é de ordem pública, podendo ser reconhecida de ofício pelo juízo." 2. "Nos termos da Lei nº 14.905/2024, a partir de sua vigência, a correção monetária será calculada pelo IPCA e os juros moratórios pela taxa Selic, sem incidência cumulativa de correção monetária sobre os juros." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CC, arts. 389 e 406; Lei nº 14.905/2024. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no MS nº 10379/DF, Rel. Min. José Delgado, j. 11/10/2006; TJES, EDcl na Apelação Cível nº 5000162-39.2022.8.08.0001, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 27/11/2024. (TJES, Apelação Cível nº 5000051-60.2022.8.08.0064, 3ª Câmara Cível, Rel. Desª DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, julgado em 11/04/2025)

Diante do exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
LATICÍNIOS REZENDE LTDA
e
SWISS RE CORPORATE SOLUTIONS BRASIL SEGUROS S.A.
, para, no mérito,
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da primeira e
TOTAL PROVIMENTO
ao recurso da segunda, apenas para fins de integrar o acórdão e fixar os consectários legais nos seguintes termos:

Encargo

Índice Aplicável

Termo Inicial

Correção Monetária

Índice oficial da CGJ/ES (até 31/08/2024) e Taxa SELIC (a partir de 01/09/2024)

Data da contratação (emissão da apólice)

Juros Moratórios

1% ao mês (até 31/08/2024) e Taxa SELIC (a partir de 01/09/2024)

Data da citação

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar provimento ao recurso de SWISS RE CORPORATE SOLUTIONS BRASIL SEGUROS S.A. e dar parcial provimento ao recurso de LATICÍNIOS REZENDE LTDA.